Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732253-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO RIBEIRO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 62904580. Adio o julgamento do recurso para primeira sessão presencial do mês de setembro. P. I. BRASÍLIA, 15 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora